Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-89.2022.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-89.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA ANTUNES - CPF: 136.975.019-68 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IFRAIN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 562.784.709-34 (APELANTE), SERGIO FERNANDO ANTUNES - CPF: 555.291.609-30 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. cédula de crédito bancário. capitalização de juros. legitimidade passiva de avalistas. ausência de abusividade contratual.
recurso desprovido
.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. Os Apelantes alegaram, em preliminar, a ilegitimidade passiva de dois Embargantes por atuarem como avalistas, sem cobrança prévia ao devedor principal. No mérito, sustentaram abusividade na capitalização de juros remuneratórios, a onerosidade excessiva do contrato de adesão e o consequente enriquecimento ilícito da credora. Requereram a reforma da sentença.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva dos avalistas, por ausência de cobrança prévia ao devedor principal; (ii) estabelecer se há abusividade na cláusula contratual que prevê a capitalização composta de juros e demais encargos financeiros.

III. razões de decidir

3. A legitimidade dos avalistas se reconhece pela natureza autônoma e solidária da obrigação assumida, não sendo exigida a prévia cobrança do devedor principal, nos termos do art. 899 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

4. A Cédula de Crédito Bancário objeto da execução contém cláusulas claras e expressas autorizando a capitalização mensal dos juros, em conformidade com o art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004, e com o entendimento do STJ no Tema 953.

5. Não há ilegalidade ou abusividade nos encargos cobrados, pois são previstos contratualmente de forma transparente, sem cumulação indevida com comissão de permanência.

6. A simples adesão ao contrato não caracteriza, por si só, cláusulas abusivas, ausente demonstração de vício de vontade ou desproporcionalidade manifesta.

7. Inexiste enriquecimento ilícito da instituição financeira, pois os encargos cobrados têm respaldo contratual e legal.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O avalista em cédula de crédito bancário responde solidariamente pela obrigação, sendo parte legítima na execução, independentemente de cobrança prévia ao devedor principal. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. 3. A previsão contratual de juros remuneratórios, moratórios e multa moratória não configura abusividade, se não houver cumulação com comissão de permanência. 4. A formalização da Cédula de Crédito Bancário com cláusulas claras e expressas afasta alegação de onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 899; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1388972/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 27.10.2021 (Tema 953); TJSP, Apelação Cível nº 1120934-92.2022.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1704668-56.2014.8.13.0024, Rel. Des. João Cancio, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000971-89.2022.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ifrain Costa de Oliveira e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Colíder que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM
, e condenou os Embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por serem

beneficiários da justiça gratuita.

Em preliminar, os Apelantes alegam a ilegitimidade passiva dos Recorrentes José de Souza Antunes e Sergio Fernando Antunes, sob a justificativa de que atuaram unicamente como avalistas, não havendo nos autos qualquer prova de tentativa de cobrança prévia dirigida ao devedor principal, Ifrain Costa de Oliveira, o que tornaria indevida sua responsabilização.

No mérito, apontam a existência de cláusulas contratuais abusivas na Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios capitalizados de forma composta, o que teria causado aumento desproporcional da dívida e consequente desequilíbrio contratual.

Sustentam que a relação se deu por meio de contrato de adesão, com cláusulas impostas unilateralmente pela instituição financeira, caracterizando onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito.

Diante disso, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 291288398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ifrain Costa de Oliveira e Outros
opôs Embargos à Execução em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM.

Na petição inicial, narraram que a demanda executiva proposta pela credora tem como objeto a Cédula de Crédito Bancário n. B80736572-4, firmada no valor de R$ 137.438,49 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), para ser quitada em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira em 10/09/2019 e a segunda em 10/09/2020, devidamente acrescidas dos encargos contratuais.

As partes ajustaram o vencimento antecipado da CCB, em caso da falta de pagamento de qualquer uma das parcelas no prazo fixado, tornando-se exigível o saldo devedor integral com todos os encargos ajustados.

Informaram, ainda, que dentre os encargos contratuais decorrentes da mora, as partes entabularam a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o débito total, incluindo o valor principal e todos os encargos devidos.

Em sede de preliminar, sustentaram a ilegitimidade passiva de José de Souza Antunes e Sergio Fernando Antunes, uma vez que participaram da operação apenas na condição de avalistas.

No mérito, sustentaram que o débito exequendo, no valor de R$ 168.795,30 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), atualizado até 28/01/2020, contém encargos abusivos, quais sejam: juros remuneratórios de 1% ao mês capitalizados de forma composta, juros moratórios de 1% ao mês com capitalização simples e multa de 2% sobre o valor principal corrigido.

Alegaram que a dívida, nesses termos, se torna impagável, bem como viola a função socioeconômica dos contratos e o equilíbrio contratual.

Argumentaram que, embora a Lei nº 10.931/2004 autorize a capitalização de juros em cédulas de crédito bancário, sua aplicação indiscriminada onera excessivamente o contrato, tornando a dívida desproporcional ao valor emprestado.

Ressaltaram que o entendimento predominante nos Tribunais é de que os juros legais devem ser calculados de forma simples, e não composta, como praticado pelas instituições financeiras.

Insistiram que a capitalização indevida dos juros majorou, indevidamente, o valor da dívida, configurando enriquecimento ilícito da Cooperativa Embargada, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Asseguraram estar evidente o excesso de execução e pugnaram pela improcedência dos pedidos da demanda executiva.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Concluída a instrução processual, o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os Embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Inconformados,
Ifrain Costa de Oliveira e Outros
interpuseram este Recurso de Apelação.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Os Apelantes alegam que José de Souza Antunes e Sérgio Fernando Antunes são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da lide, vez que atuaram apenas como avalistas, não havendo nos autos qualquer prova de tentativa de cobrança prévia ao devedor principal, Ifrain Costa de Oliveira, o que torna indevida a responsabilização dos codevedores.

Sabe-se que a legitimidade
ad causam
decorre da pertinência subjetiva entre as partes e a relação jurídica de direito material subjacente ao pedido.

No caso, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário acostada no Id. 291288356 (Pág. 38), os Embargantes José de Souza Antunes e Sergio Fernando Antunes atuaram como avalista e, nessa condição, também assinaram o documento.

O aval é instituto próprio do Direito Cambiário e consiste em garantia pessoal autônoma prestada por terceiro ao credor, pela qual o avalista assegura o pagamento da obrigação assumida em título de crédito, vinculando-se de forma direta, independente e solidária ao cumprimento da dívida.

A obrigação do avalista não se subordina à prévia excussão dos bens do devedor principal, sendo inaplicável, portanto, o benefício de ordem, instituto típico da fiança previsto no art. 827 do Código Civil.

Com efeito, a responsabilidade pessoal assumida pelos avalistas mediante instrumento contratual, em manifesta expressão de vontade, atrai os corresponsáveis pela dívida para o polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. Embargante que figura, no polo passivo da execução, na condição de avalista. Expressa previsão na cédula de crédito bancário objeto da execução de que "os avalistas e os garantidores se declaram devedores solidários do emitente, responsabilizando-se em igualdade pelo exato e fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo emitente, anuindo expressamente com todos os termos e condições aqui pactuados". Incidência do artigo 899 do Código Civil. Alegação rejeitada. [...] (TJSP, Apelação Cível 1120934-92 .2022.8.26.0100, Relator. Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AVALISTA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA - EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DA DÍVIDA - CONFIGURAÇÃO - JUROS DE MORA DE 1% E MULTA DE 2% - LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. [...] II- Não há como a embargante se eximir da responsabilidade pela quitação do débito exeqüendo, se figurou como avalista do título executivo. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 17046685620148130024, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Os Apelantes alegam a existência de cláusulas contratuais abusivas na Cédula de Crédito Bancário, destacando a cobrança de juros remuneratórios capitalizados de forma composta, o que teria elevado de forma desproporcional o valor da dívida e o desequilíbrio contratual.

Sustentam que a relação se deu por meio de contrato de adesão, com cláusulas impostas unilateralmente pela instituição financeira, o que gerou onerosidade excessiva aos Recorrentes e enriquecimento ilícito da Apelada.

A controvérsia gira em torno da cobrança de juros capitalizados e superiores aos permitidos.

Das provas coligidas, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes envolve mútuo financeiro, formalizado por Cédula de Crédito Bancário n. B80736572-4, emitida nos termos da Lei nº 10.931/2004.

O artigo 28, §1º, desta norma
autoriza
expressamente a pactuação de juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio do julgamento do REsp 1388972/SC (Tema 953), no sentido de que
“A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

Além disso, o Verbete Sumular 539 da Corte Superior, assim definiu:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso, especificamente sobre os encargos, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes estabelece:

ENCARGOS: Sobre o saldo devedor incidirão encargos denominados básicos, de acordo com a remuneração acumulada dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, aos quais serão somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 12,682503% (doze virgula seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e três milésimos por cento) ao ano,
capitalizados mensalmente
, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.

Parágrafo Primeiro: Os encargos acima serão calculados, devidos e pagos nos vencimentos, nas amortizações e na liquidação da dívida. Na hipótese de liquidação ou amortização do empréstimo fora do dia de referência, incidirá atualização “pro rata” dia útil, com utilização da remuneração, acumulada dos CDI desde a ultima atualização, a qual serão somados proporcionalmente, os encargos denominados adicionais.

ENCARGOS MORATÓRIOS:

a)

A contar do vencimento ordinário ou extraordinária (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 26,824179%

(vinte e seis vírgula oitocentos e vinte e quatro mil, cento e setenta e nove milésimos por cento).

b)

MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por cento) incidente sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos, multas, reembolsos e outras verbas convencionadas.

Parágrafo único:
Os encargos previstos na alínea “a” acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula
. A multa de que trata o item “b” será calculada e exigível nas datas de liquidação ou amortização, sobre os valores amortizados, e, na liquidação da operação ou na hipótese de cobrança judicial, sobre o saldo devedor atualizado.

Do dispositivo contratual acima transcrito, observa-se que as partes pactuaram, de forma expressa, a capitalização simples dos juros, de modo que não há falar em prática abusiva ou desequilíbrio contratual.

Ressalto que a cumulação de encargos – juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual – é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que não se configure a cobrança de comissão de permanência cumulada com tais encargos, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, não se verifica enriquecimento ilícito sem causa por parte da instituição financeira (art. 884 do Código Civil), cuja cobrança encontra respaldo em cláusulas contratuais lícitas.

O que se observa, indene de dúvidas, é que a cobrança decorre de cláusulas contratuais lícitas, ajustadas de forma clara entre as partes.

A alegação de contrato de adesão não basta, por si só, para configurar abusividade. O contrato foi formalizado com transparência de informações e plena ciência dos contratantes, os quais não demonstraram qualquer vício de vontade, desequilíbrio injustificado ou falta de esclarecimento.

A sentença, portanto, não merece reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025